Tribunal: TCU
Processo: 016.991/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdãos 423/2019, 95/2019, 2.014/2017, 2.005/2017, 2.254/2016, 248/2016, 3.343/2015 e 1.854/2015, todos do Plenário) acerca da classificação de peças processuais quanto à confidencialidade e da garantia de acesso aos responsáveis; Considerando a proposta de classificação das peças quanto à sua confidencialidade e de definição de permissão de acesso às partes do processo contidas na peça 1.047 e no anexo I da peça 1.151; Considerando as ponderações indicadas pelo titular da SeinfraOperações à peça 1.152; Considerando que a peça 954 não possui informação sobre a qual deva incidir sigilo e, ainda, que a proposta de colaboração mencionada é de conhecimento público; Considerando que a instrução de peça 1.035 tornou-se pública quando proferido o Acórdão 2930/2021-TCU-Plenário ; Considerando que a peça 1.057 é pública no processo de origem; Considerando o item 10.1 do despacho de peça 1.158; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "c". do RITCU e 12 da Resolução-TCU 294/2018 e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em aprovar a classificação das peças quanto à confidencialidade reproduzida na tabela abaixo: Peças Conteúdo Classificação Permissão de acesso 200 e 201 Manifestação da empresa Andrade Gutierrez Engenharia S.A. com aposição de sigilo por autoridade judiciária, cujo conteúdo não afeta os demais responsáveis arrolados nestes autos. Públicas N/A 237 Pedido da Construtora Queiroz Galvão S.A. para suspensão das apurações em razão da existência de negociação, cujo conteúdo não afeta os demais responsáveis arrolados nestes autos. Pública N/A 273 Relatório elaborado pela Delloite Touche Tohmatsu, cujos elementos não subsidiaram qualquer imputação de responsabilidade ou apuração de débito. Sigilosa Todos os responsáveis nestes autos 469 Pedido de reexame interposto pela Construtora Queiroz Galvão S.A. contra o Acórdão 483/2017-TCU-Plenário , cujo conteúdo não afeta os demais responsáveis arrolados nestes autos. Pública N/A 472, 473 e 478 Petição da empresa UTC Engenharia S.A. na qual requer a concessão de efeito suspensivo ao seu pedido de reexame, com base na decisão proferida no MS 34.709/DF, cujo sigilo derivara da aposição de chancela de segredo de justiça pelo STF nos autos da ação, mas a questão central foi superada com o julgamento do pedido de reexame ( Acórdão 580/2019-TCU-Plenário ). Sigilosas Todos os responsáveis nestes autos 765 Embargos de declaração opostos pela UTC Engenharia S.A. contra o Acórdão 580/2019-TCU-Plenário , cujo sigilo deriva de aposição da chancela de segredo de justiça pelo STF nos autos do Mandado de Segurança 35.435/DF que, embora protocolado pela mencionada empresa, relaciona-se a outra empresa arrolada nestes autos. Sigilosa Todos os responsáveis nestes autos 906 a 909 Manifestação da Construtora Queiroz Galvão S.A. em que apresenta informações relativas às suas propostas de colaboração perante o Tribunal, a título de subsídio para decisões do TCU, cujo conteúdo não afeta os demais responsáveis arrolados nestes autos. Sigilosas Construtora Queiroz Galvão S.A. 894, 918, 921 e 931 Resposta à diligência nas quais são apresentados papéis de trabalho do relatório da peça 273, classificada como sigilosa. Sigilosas Todos os responsáveis nestes autos 934 e 935 Documentos de processos judiciais com aposição de segredo de justiça. Sigilosas Techint Engenharia e Construção S.A. 937 Resposta à diligência com documentos referentes a medições de contrato já rescindido. Pública N/A 954 Manifestação da empresa Andrade Gutierrez Engenharia S.A. Pública N/A 994 Evidências 2.33 e 2.34 Notas Fiscais Entrada Sigilosa Todos os responsáveis nestes autos 1020 Evidência 3.26 - Análise MPF Aratec - Sigilo Sigilosa Todos os responsáveis nestes autos 1023 Pesquisa Sócios Aratec Engenharia Consultoria & Representações LTDA Sigilosa Todos os responsáveis nestes autos 1024 Evidências 4.1 a 4.25 - Evidências Holdings Itens Não Digitalizáveis Sigilosa Todos os responsáveis nestes autos 1035 Instrução Pública N/A 1055 Manifestação da empresa Construtora Queiroz Galvão S.A. Sigilosa Todos os responsáveis nestes autos 1056 Anexo à Manifestação da empresa Construtora Queiroz Galvão S.A. Sigilosa Todos os responsáveis nestes autos 1057 Anexo à Manifestação da empresa Construtora Queiroz Galvão S.A. Pública N/A 1. Processo TC- Processo 016.991/2015-0 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 025.801/2017-1 (SOLICITAÇÃO); Processo 011.765/2012-7 (REPRESENTAÇÃO); Processo 028.483/2019-7 (SOLICITAÇÃO); Processo 017.445/2016-7 (SOLICITAÇÃO); Processo 036.758/2018-3 (ACOMPANHAMENTO); Processo 036.759/2018-0 (ACOMPANHAMENTO) 1.2. Responsáveis: Andrade Gutierrez Engenharia S.A. (17.262.213/0001-94); Andrade Gutierrez S.A. (17.262.197/0001-30); Carlos Maurício Lima de Paula Barros (XXX.505.177-XX); Consorcio Angramon (20.876.370/0001-02); Construtora Norberto Odebrecht S.A. (15.102.288/0001-82); Construtora Queiroz Galvão S.A. (33.412.792/0001-60); Construções e Comércio Camargo Correa S.A. (61.522.512/0001-02); Dalton dos Santos Avancini (XXX.948.488-XX); Empresa Brasileira de Engenharia S.A. (33.247.271/0001-03); Fabio Andreani Gandolfo (XXX.707.138-XX); Flavio David Barra (XXX.853.226-XX); Guilherme Pires de Mello (XXX.697.416-XX); José Eduardo Brayner Costa Mattos (XXX.885.787-XX); Luiz Antonio de Amorim Soares (XXX.971.157-XX); Luiz Manuel Amaral Messias (XXX.581.707-XX); Marcelo Sturlini Bisordi (XXX.662.248-XX); Mover Participações S.A. (01.098.905/0001-09); MPE S.A. Participações e Administração (40.318.354/0001-01); Odebrecht S.A. (05.144.757/0001-72); Odon David de Souza Filho (XXX.863.754-XX); Othon Luiz Pinheiro da Silva (XXX.734.037-XX); Paulo Massa Filho (XXX.501.907-XX); Petronio Braz Junior (XXX.787.491-XX); Queiroz Galvão S.A. (02.538.798/0001-55); Renato Ribeiro Abreu (XXX.839.567-XX); Ricardo Ourique Marques (XXX.622.057-XX); Ricardo Ribeiro Pessoa (XXX.870.395-XX); Techint Engenharia e Construção S.A. (61.575.775/0001-80); UTC Engenharia S.A. (44.023.661/0001-08); UTC Participações S.A. (02.164.892/0001-91). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Eletrobrás Termonuclear S.A. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4.1. Ministro que alegou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (SeinfraOperações). 1.7. Representação legal: Juliana Tavares Almeida (12.794/OAB-DF) e Mauro Porto (12878/OAB-DF), representando Luiz Antonio de Amorim Soares e Luiz Manuel Amaral Messias; Leonardo Bissoli (296.824/OAB-SP) e outros, representando Petronio Braz Junior; Mauro Grecco (81.445/OAB-SP), Marcelo Vicentini Marchetti (196.312/OAB-SP), Gilberto Mendes Calasans Gomes (43.391/OAB-DF) e outros, representando Construções e Comércio Camargo Correa S.A.; Antônio Perilo de Sousa Teixeira Netto (21.359/OAB-DF), João Manoel Santos Souza (28.658/OAB-DF) e outros, representando Eletrobrás Termonuclear S.A.; Raissa Roese da Rosa (52568/OAB-DF), Antenor Madruga da Silva (25930/OAB-DF) e outros, representando Odon David de Souza Filho; Tathiane Vieira Viggiano Fernandes (27.154/OAB-DF), Igor Fellipe Araujo de Sousa (41.605/OAB-DF), Marcella Querino Mangullo (304.560/OAB-SP) e outros, representando Construtora Norberto Odebrecht S.A.; Leonardo Greco (21.557/OAB-RJ), Luis Felipe Vasconcelos de Melo Cavalcanti (42.884/OAB-PE), Rafaella Bahia Spach (50.845/OAB-DF), Eduardo Stênio Silva Sousa (20327/OAB-DF) e outros, representando Construtora Queiroz Galvão S.A.; Igor Fellipe Araújo de Sousa (41.605/OAB-DF), Tathiane Vieira Viggiano Fernandes (27.154/OAB-DF), Jose Mauricio Balbi Sollero (30851/OAB-MG) e outros, representando Andrade Gutierrez Engenharia S.A.; Fernando José Gonçalves Acunha (21.184/OAB-DF) e outros, representando Carlos Maurício Lima de Paula Barros; Ricardo Barretto de Andrade (32.136/OAB-DF), Gabriel Silva Campos (62.948/OAB-DF) e outros, representando José Eduardo Brayner Costa Mattos; Victor Costa Rodrigues (199.748/OAB-RJ), Celso Caldas Martins Xavier (172.708/OAB-SP) e outros, representando Empresa Brasileira de Engenharia S.A.; Mauro Pedroso Gonçalves (21.278/OAB-DF), Luis Inácio Lucena Adams (29512/OAB-RJ), Ruy Pereira Camilo Junior (111.471/OAB-SP), José Panos Arakelian (215.821/OAB-SP) e outros, representando Techint Engenharia e Construção S.A.; Renato Tai (156.610/OAB-SP), representando UTC Engenharia S.A. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.